Tribunal: TJSP
Processo: 2053484-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – PESSOA FÍSICA – Decisão de indeferimento do benefício - Afirmação da autora de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família - Declaração que goza de presunção relativa de veracidade - A requerente não pode ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – PESSOA FÍSICA – Decisão de indeferimento do benefício - Afirmação da autora de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família - Declaração que goza de presunção relativa de veracidade - A requerente não pode ser compelida a comprovar um fato negativo, isto é, a ausência de condições econômicas para suportar os encargos do processo - Gratuidade concedida, ressalvado o direito de a parte contrária impugná-la na forma legal, hipótese em que poderá ser melhor apurada a situação financeira da recorrente - Decisão reformada – Recurso provido.